Tribunal: STF
Processo: HC 238602
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXIGÊNCIA DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a Corte de origem, as circunstâncias apuradas na instrução criminal comprovam a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal de associação para tráfico de entorpecentes. 2. O acolhimento da tese defensiva de que não há prova dos requisitos do delito de associação para o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado pela Corte a quo, demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.07)



    O Impetrante narra que: i) “o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do delito disposto no art. 33, caput, da lei n.º 11.343/2006”; ii) em apelação houve reforma parcial da sentença, a fim de condenar “o paciente pelo delito de associação ao tráfico em 3 anos e 6 meses, restando a pena total fixada em 9 anos e 10 meses de reclusão”; iii) “o Magistrado de primeiro grau foi correto, justo e claro ao pontuar na sentença que não restou comprovado o ‘vínculo concreto e duradouro’”; iv) “o fato de os réus serem irmãos, e terem sido detidos com petrechos e dinheiro não serve como prova de vínculo”. 



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem para que o ora paciente: a) “seja absolvido do crime disposto no art. 35, da Lei de Drogas, vez que não há prova da presença do animus associativo, estabilidade e permanência no caso ora narrado”; b) “seja aplicada a minorante da traficância privilegiada, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados.”



    É o relatório. Decido.



    1. Quanto à pretensão de incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 não visualizo constrangimento hábil a autorizar a concessão da ordem. 



    Como bem ressaltou o TJSC as circunstâncias do caso concreto indicam que o não preenchimento dos requisitos para incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos: 



    “Quanto a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, calculo que inviável sua aplicação ao réu JACKSON, uma vez que o acervo probatório, mormente a quantidade de dinheiro apreendida, bem como a manutenção de armas de fogo e apetrechos utilizados como acessórios na narcotraficância, denota a dedicação às atividades criminosas por parte do acusado: § 4 o Nos delitos definidos no caput e no § 1 o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um 1/6 (sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Incabível sua aplicação, também, sua aplicação quanto ao réu JEFFERSON,uma vez que reincidente, conforme se extrai da Assim, com base em todo o acervo probatório produzido, a começar com a apreensão daquela quantidade e diversidade de drogas com os acusados e, em especial, os depoimentos dos policiais, não vejo nos autos possibilidade tanto da desclassificação como da absolvição. A condenação dos réus pelo delito de tráfico tráfico, por isso, é medida que se impõe.”



    Assim, depreende-se que a fundamentação é consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois revela que o paciente é reincidente, não preenchendo portanto requisito objetivo para a concessão da benesse. 



    2. Noutro vértice, quanto ao pedido de absolvição do art. 35 da Lei 11.343/2006, é o caso de se acolher a pretensão defensiva.



    No ponto, cumpre consignar, primeiramente, que o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Além disso, por força da presunção de inocência, é necessário que os tribunais explicitem não apenas as conclusões obtidas em sentença, como também os elementos de prova que foram considerados para se chegar a essas conclusões e para se ter como comprovado os fatos constitutivos do delito. Essa explicitação é essencial para que se possa avaliar a racionalidade e coerência do processo mental adotado pelo julgador e verificar se houve prova da acusação capaz de afastar o direito à presunção de inocência. (VEGAS TORRES, Jaime. Presunción de Inocencia y Prueba en el Proceso Penal. Madrid (España). Editorial La Ley. 1933, p. 137-138). 



    Forte nessas premissas, no caso em exame, observo que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    Ao final da instrução criminal, o Juiz singular, conquanto tenha condenado os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, absolveu-os da prática de associação para o tráfico, com base na seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso concreto, estimo que não restou comprovado que JACKSON e JEFFERSON possuíam um vínculo concreto e duradouro; em que pese a informação recebida pela Polícia Militar informar que haveria um "laboratório" onde dois masculinos operavam a produção e distribuição de drogas, não há, nos autos elementos palpáveis que demonstrem essa confraternidade estável; é consagrado que o delito de associação para o tráfico somente se configura quando há elementos de prova capazes de demonstrar o vínculo estável e permanente entre os envolvidos, destinado ao exercício conjunto do narco tráfico. 



    Nesse sentido, nossa egrégia corte estadual já decidiu: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICODE DROGAS EASSOCIAÇÃOPARAESTE FIM. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 35, DA LEI N.11.343/06 POR FALTA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE PROVASCONTUNDENTES DE QUE O ACUSADO ATUAVA EM CONJUNTO, DE FORMAREITERADA, PERMANENTE. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. [...]. (Apelação Criminal n.0005025-27.2017.8.24.0075, de Tubarão,rel. Des. José Everaldo Silva, j. em 7/2/2019).



     Assim, diante da inexistência de prova segura para a condenação, a absolvição dos réus quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.” (eDOC.02, p. 19)



    Em apelação, contudo, a Corte local reformou a sentença no ponto, decidindo pela condenação do paciente e corréu pela prática do art. 35 da Lei 11.343/2006 nos seguintes termos:



    “Quanto à imputação feita a ambos a respeito da associação para o tráfico, a condenação exige a configuração de mais requisitos do que no simples tráfico, em especial, a verificação do ânimo associativo, estabilidade e durabilidade da associação. 



    Os elementos amealhados nos autos permitem, com elevado grau de certeza, concluir pela existência da associação para o tráfico: (a) Jefferson admitiu para os policiais realizar a distribuição das drogas, enquanto seu irmão seria responsável pela fabricação – o que indica razoável organização entre eles; (b) foram apreendidos aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) provenientes de cerca de dois meses de tráfico, conforme confessado por Jackson – elemento que indica duração e estabilidade da atividade ilícita; (c) ambos são irmãos, fato que por si só não é culpável, mas indica maior proximidade entre os apelados do que haveria se fossem meros conhecidos; (d) evidências levantadas pelos policiais de que mais de uma pessoa residia na casa de Jackson combinada com a ausência de prova da residência de Jefferson; (e) a presença de petrechos para fracionamento (duas balanças de precisão), acondicionamento (rolo de filme plástico) e fabricação (liquidificador industrial com odor de cocaína) de drogas; e (f) o fato de que parte do dinheiro e dos entorpecentes foi apreendida na posse de cada um dos apelados – elemento que envolve diretamente os dois no comércio espúrio. 



    Tais elementos delineiam características de um narcotráfico de duração continuada, organizada e exercida pelos apelados em conjunto, fazendo ruir as alegações de que Jefferson não teria qualquer ligação ou mesmo conhecimento acerca da atividade ilícita de seu irmão.



    Ainda, reitere-se, mesmo que consideradas verdadeiras as afirmações de que Jefferson não entrava na casa com regularidade, em nada se altera o quadro geral do caso, pois, por se tratar de residência em local relativamente isolado – como descrito pelos policiais e pelos apelados –, entende se possível, embora improvável, que o repasse de drogas e dinheiro de um para o outro ocorresse em frente à residência. Desta forma, a condenação de ambos os apelados pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe” (eDOC. 03, p. 25)



    Como se nota, a condenação do paciente quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006 restou assentada unicamente na confissão informal dos acusados (eDOC 04, p.08), nas circunstâncias da apreensão (tais como valores em dinheiro e a presença de petrechos associados ao tráfico) e no fato dos corréus serem irmãos, o que “por si só não é culpável, mas indica maior proximidade entre os apelados do que haveria se fossem meros conhecidos”.



    Tal cenário, contudo, é insuficiente para a imposição de um decreto condenatório. 



    O fato de ter sido apreendida droga em conjunto com dinheiro e petrechos vinculados a fabricação e ao tráfico de entorpecente, assim como o fato dos corréus serem irmãos, não conduz à automática conclusão de que associados de forma estável para empreender tráfico, se inexistente outras provas a dar suporte a tal conclusão. 



    No caso dos autos, considerando a quantidade de droga apreendida (282 gramas de “cocaína", 50 comprimidos de ecstasy, 75 gramas de "maconha" e 2 gramas de "crack") - sem aparente identificação de nenhuma facção criminosa em seu invólucro ou qualquer identificação específica - é insuficiente a comprovar a prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    Do mesmo modo, tampouco a confissão informal, que teria sido deduzida pelo acusado JEFFERSON no momento do flagrante, antes mesmo de ter-lhes sido garantido o direito ao silêncio, é elemento apto a amparar o édito condenatório.



    Destaco, no ponto, que referida temática teve repercussão geral recentemente reconhecida no RE 1.177.884, de minha relatoria, que ainda aguarda o julgamento quanto ao seu mérito por esta Suprema Corte, consoante a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.”



    Nada obstante, conquanto a validade de prova obtida em tais condições ainda aguarde o desate definitivo pelo Plenário desta Suprema Corte, o que se verifica no caso concreto, é que a confissão dos acusados, mesmo se admitida fosse, seria incapaz a perfeita subsunção ao tipo penal a que restaram condenados. 



    Em um primeiro aspecto, verifico que os próprios depoimentos dos policiais quanto à existência de uma “confissão informal” pelo acusado JEFFERSON são contraditórios, ora mencionando que o acusado teria se mantido em silêncio em sede inquisitorial, ora atribuindo-lhe a confissão de distribuidor de drogas, ora mencionando que a suspeita acerca do paciente decorreria de fonte anônima que não pode ter o nome revelado. 



    Tal cenário revela quadro de incerteza quanto à acuidade das declarações prestadas, sendo incompatível com a robustez que se exige para a manutenção de decreto condenatório, notadamente considerando a ausência de qualquer documentação que detalhe a investigação prévia realizada pelos policiais militares. 



    Com efeito, compulsando os autos verifica-se que: a) o Policial Militar Rafael Correa informou, em sede inquisitorial, “que o senhor JEFFERSON decidiu ficar em silêncio, enquanto JACKSON informou que usava para a fabricação e posterior distribuição do entorpecente” (eDOC.02, p. 10), mas em Juízo mudou a versão, passando a asseverar que “que não tem certeza se JEFFERSON também morava lá, pois parece que JEFFERSON era responsável pela distribuição do entorpecente, enquanto JACKSON fabricava, JEFFERSON vendia; que,indagado acerca da origem dessa informação, disse que as mesmas provém de uma fonte anônima e não pode passar essa informação (...) que JEFFERSON mencionou que sua função era distribuir a droga; que JEFFERSON lhe disse isso pessoalmente” (eDOC.02, p. 12) ; b) do mesmo modo, o Policial Militar Adrian Pedroso em sede inquisitorial nada mencionou quanto à suposta “confissão informal” de JEFFERSON, mas em Juízo afirmou “que eles admitiram que fabricavam a droga e transportavam com aquele veículo; que JEFFERSON especificamente relatou isso ao depoente, no momento da abordagem; que JEFFERSON não relatou se tinha ido ao local buscar a droga” ; c) finalmente o relatório final do IPL pela Polícia Civil nada aduz quanto à suposta “confissão informal” detalhando apenas que “Interrogado, Jefferson negou todas as práticas delitivas, ao passo que seu irmão as assumiu todas” (eDOC.04, p. 28)



    Não se trata aqui de negar credibilidade ao depoimento dos policiais que presenciaram o episódio criminoso, mas sim reconhecer que suas declarações não tem valor absoluto, em observância ao sistema de livre valoração probatória, previsto no art. 155 do CPP.



    Não bastasse isso, no caso dos autos a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal não restaram demonstradas, na medida em que não se comprovou vínculo perene entre os corréus que transporia a mera vinculação familiar; tampouco se esboçou detalhar há quanto tempo estariam envolvidos em tal atividade, a indicar se a exerciam em caráter de permanência ou eventualidade, entre outras peculiaridades que poderiam demonstrar seu preciso enquadramento na conduta denunciada. 



    Assim, adequada e bem dimensionada a absolvição exarada pela pelo Juízo a quo, que, nesse particular, concluiu “três são os requisitos básicos para configuração do delito: (i) um vínculo associativo permanente para fins criminosos, (ii) uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e (iii) uma contínua vinculação entre os associados para concretização de um programa delinquencial [...] não há, nos autos elementos palpáveis que demonstrem essa confraternidade estável” (eDOC.02, p. 18/19)



    Dessa forma, à vista da fragilidade probatória revelada nos autos, não pode o Tribunal de Origem atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente é do Ministério Público. 



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)



    PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 



    3. Improcedência da ação penal.



    (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)



    Logo, considerando que o acórdão condenatório restou embasado em confissão extrajudicial não ratificada em Juízo, e que há dúvida razoável quanto ao papel do paciente no contexto da mercância, é o caso de se restabelecer, no ponto a sentença emanada pelo Juízo singular, que absolveu o paciente quanto à conduta prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, conheço do habeas corpus, e concedo a ordem, a fim de restabelecer a sentença de 1° grau, no que tange à imputação relativa ao art. 35 da Lei 11.343/2006 e, por conseguinte, ABSOLVER o paciente JEFFERSON GUILHERME COELHO quanto ao crime de associação para o tráfico.



    Presente a identidade de condições fático processuais do ora paciente com o corréu JACKSON ANTONIO COELHO, processado nos mesmos autos, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do art. 580 do CPP. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução Penal.



    Oficie-se à Policia Militar de Santa Catarina e ao TJSC e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente